Tribunal: TJMT
Processo: 1064752-41.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1064752-41.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[THIENIS ABADE DE OLIVEIRA - CPF: 062.148.791-06 (RECORRENTE), ANABEL RODRIGUES DE LARA - CPF: 052.263.601-26 (ADVOGADO), INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA - CNPJ: 11.137.051/0111-10 (RECORRIDO), FELIPE HASSON - CPF: 008.935.849-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTRATO DE NEGATIVAÇÃO SEM ORIGEM OFICIAL. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA DO DANO. EXISTÊNCIA DE OUTROS APONTAMENTOS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra s
entença que julgou improcedente o pedido de dano moral formulado
em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, fundada em alegada negativação indevida.

O autor juntou à inicial extrato de negativação não extraído diretamente dos balcões dos órgãos de proteção ao crédito. A sentença indeferiu o pedido de reparação moral, por ausência de prova válida do apontamento e da data da inscrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o extrato de negativação sem origem oficial é suficiente para comprovar a restrição e justificar o dever de indenizar por dano moral, diante da eventual existência de outros apontamentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A juntada de documento não oficial impede a verificação da autenticidade e da cronologia da inscrição, inviabilizando a demonstração do dano moral presumido.

A eventual existência de outros apontamentos regulares nos cadastros de inadimplentes, conforme preceitua a Súmula 385 do STJ, afasta o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
Thienis
Abade de Oliveira contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada em face de
Interbelle
Comércio de Produtos de Beleza Ltda.

A sentença reconheceu a inexistência do débito objeto da demanda, mas indeferiu o pedido de indenização por danos morais, sob o fundamento de que o extrato de negativação apresentado na inicial não foi obtido de forma oficial junto ao balcão da CDL, SPC ou SERASA, carecendo, portanto, da necessária credibilidade. Também se destacou que o documento indicava a existência de outros apontamentos restritivos em nome do autor, sem clareza quanto à sua anterioridade, atraindo a aplicação da Súmula 385 do STJ.

Inconformado, o recorrente requer a reforma da sentença, sustentando, em síntese, a inaplicabilidade da Súmula 385 ao caso concreto e a suficiência do extrato apresentado como meio de prova do dano moral.

Contrarrazões foram apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O Recurso Inominado é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razã
o pela qual deve ser conhecido.
No mérito, porém,
não merece provimento
.

A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A inexistência do débito foi reconhecida diante da ausência de comprovação da relação jurídica pela parte ré. Contudo, quanto ao pedido de indenização por danos morais, o juízo corretamente indeferiu o pleito com base na insuficiência probatória.

O único documento apresentado para comprovação da negativação foi um extrato impresso de sistema particular de consulta, não extraído diretamente do balcão de atendimento dos órgãos de proteção ao crédito (SERASA, SPC, CDL), tampouco dotado de certificado de autenticidade ou
data de inclusão
.

Conforme a jurisprudência pacífica, a comprovação do dano moral decorrente de negativação indevida exige documento oficial e idôneo, pois apenas este pode atestar a data exata do apontamento e a sua efetiva existência. A fragilidade da prova compromete a pretensão indenizatória, inclusive no que diz respeito à demonstração de eventual restrição preexistente — situação que atrai a aplicação da Súmula 385 do STJ.

Assim, diante da ausência de extrato idôneo e da existência de outros registros restritivos, não há como se acolher a tese de ocorrência de dano moral in
re

ipsa
.

Por tais razões, a sentença deve ser mantida integralmente.

DISPOSITIVO

Assim, a sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos. Por estas razões, conheço o recurso e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Condeno o recorrente

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025